Tribunal: TCU
Processo: 030.887/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12873/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Maria Cilene de Menezes Silva emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora detectou as seguintes irregularidades: a) pagamento da rubrica denominada "Vencimento Básico Complementar - VBC", decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; b) erro no cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS realizado com base nos valores do provento básico e da vantagem VBC; e c) horas extras judicial; considerando que o VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico - VB, Gratificação Temporária - GT e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT percebidas em dezembro/2004; considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; considerando que a parcela é irregular uma vez que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 8.504/2022-2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer); e Acórdão de Relação 7.229/2022-2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou ainda distorção na base de cálculo da Gratificação Adicional de Tempo de Serviço- GATS ("anuênios"), prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico" e a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 7.178/2022 - 2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer); e Acórdão de Relação 7.261/2022 - 2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); considerando, ainda, que no ato concessório foi identificada a inclusão indevida de parcela referente à hora extra judicial; considerando o entendimento adotado na Decisão 100/2002 - 2a Câmara e pacificado no âmbito desta Corte no sentido de que a incorporação de horas extras à remuneração do servidor que passou de celetista a estatutário encontra óbice intransponível na ausência de previsão legal; considerando o Enunciado 241 da Súmula desta Corte: " As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal "; considerando que é possível o pagamento em razão de decisão judicial, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), apenas para evitar redução nominal dos vencimentos, a qual deve ser absorvida por aumentos concedidos à carreira; considerando o disposto no Enunciado 276 da Súmula do TCU: " As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente " e no Enunciado 279 da Súmula desta Corte: " As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma "; considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; considerando que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que o Tribunal tem compreendido que não há - na decisão exarada no âmbito do Mandado de Segurança 97.12053-8 (0012053-62.1997.4.05.8400), impetrado pelo Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do 3° Grau-SINTEST/RN, que tramitou na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que determinou a continuidade da percepção de rubrica inerente a hora-extra, caso tenha sido beneficiado por decisão judicial com trânsito em julgado - qualquer obstáculo para que esta Corte determine a regularização do ato precário praticado pela Administração, mediante exclusão da parcela relativa à hora-extra, pois não há determinação que essa diferença deva ser paga ad aeternum nos vencimentos do servidor, conforme Acórdão 10605/2019-TCU-Segunda Câmara (Rel. min. Ana Arraes), 3154/2022-2a Câmara (Rel. ministro-substituto André de Carvalho), Acórdão 3363/2022-TCU-Primeira Câmara (Rel. min. Benjamin Zymler) e Acórdão 3378/2023-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 11/04/2019, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; e considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Cilene de Menezes Silva; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 030.887/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Cilene de Menezes Silva (XXX.569.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.